Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-51.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013065-51.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EULALIA MILENA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.936.671-89 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do Recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013065-51.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Eulalia Milena de Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS DECORRENTES DO TRANSPLANTE RENAL. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO. TEMA 793. ENTE ESTADUAL QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Se o procedimento pretendido trata-se de alto custo/complexidade, mas a ação foi ajuizada somente em desfavor do Município de Sinop, sendo que o Estado de Mato Grosso não figura no polo passivo da Lide, razão pela qual, não há como direcionar o cumprimento ao ente estatal.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida nos autos, bem como CONDENAR a promovida a custear o transporte aéreo intermunicipal de ida e volta para o trecho Sinop/MT – Cuiabá/MT com o fito de comparecer nas consultas e procedimentos agendados em São Paulo/SP para acompanhamento médico decorrente de transplante renal, sob pena de bloqueio judicial.”.

O
representante do Ministério Público absteve-se de lançar parecer sob o argumento de que
ainda que figure em um dos polos da ação pessoa jurídica de direito público ou mesmo que haja discussão envolvendo verbas públicas, não é hipótese de intervenção ministerial
, conforme consta no ID 154186184.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

O Município de Sinop/MT suscitou a preliminar supra sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde de alto custo é inteiramente do Estado Federado e da União. Enfatiza que não se pode dizer que ocorre, na hipótese das ações e serviços de saúde, uma obrigação solidária entre os entes da República, podendo o credor, assim, exigir a prestação jurisdicional de todos ou de qualquer dos entes.

Deve ser observado que, em regra, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - DEVER DO ESTADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

- A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier

- Comprovada a imprescindibilidade de determinado tratamento, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o seu fornecimento (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF)

- Comprovada violação a direito líquido e certo, a segurança impetrada há de ser concedida.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10017180007951001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.

A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública.

Se a parte optou por demanda com relação ao Estado e Município ambos devem ser obrigados a custear o tratamento.

APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70074390758 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1. 022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.

– GRIFEI.

4. [...].

(STJ - REsp: 1700963 RS 2017/0250520-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).

Assim, entendo que o Município de Sinop/MT, deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

No presente caso, a Autora ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Município de Sinop/MT, a custear o transporte aéreo para a cidade de São Paulo/SP, vez que em 16.03.2022, foi submetida ao procedimento de transplante renal, e possui consulta agendada para 01.08.2022 às 13h20min. Em razão deste fato, solicitou TFD – Tratamento Fora do Domicilio, recebendo a informação de que a Prefeitura de Sinop não custeia passagens de avião para pacientes que fazem tratamento de saúde fora, entretanto é extretamente necessário que o Município custeie as viagens para que seja avaliada pelos médicos nefrologistas responsáveis pelo transplante renal.

O Município de Sinop/MT interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de procedimento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento de medicamentos e tratamentos para as áreas de média e alta complexidade, como se vislumbra no presente caso.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de procedimentos médicos, ou fornecimento de do TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), é direito da paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, com todas as despesas pagas pelo Poder Público, em face da existência de norma específica prevento a referida possibilidade - Portaria no 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, compete a

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar procedimento de alto custo/complexidade,
deveria ser direcionado ao Estado de Mato Grosso
o cumprimento da obrigação, em razão das regras de repartição de competência, por ter maior condição financeira que o município recorrente.

Contudo, no caso em análise, a ação foi ajuizada somente em desfavor do Município de Sinop, não havendo como direcionar o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso, pois este não figura no polo passivo da presente ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023